Tribunal: TJMT
Processo: 1029583-24.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029583-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALMIR NASCIMENTO NEVES - CPF: 594.328.611-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IMÓVEL SEM MATRÍCULA (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ONECI ALVES MIRANDA - CPF: 171.975.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCY BATISTA DA SILVA NEVES - CPF: 000.231.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LALTON FERRAZ DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), EVA VILMA DUARTE - CPF: 697.702.121-72 (ASSISTENTE), ANTONIA MARIA DA SILVA - CPF: 326.170.381-49 (ASSISTENTE), BENEDITO NERES DE SANTANA AMORIM - CPF: 314.349.831-53 (ASSISTENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO. IMÓVEL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1- Como beneficiário da justiça gratuita, exigir prévio memorial descritivo despenderia montante econômico que impediria o acesso à justiça pelo beneficiário, e, assim, a entrega da prestação jurisdicional.

2- Na fase postulatória não se mostra coerente se exigir a perfeita individualização do imóvel à parte que não tem condições de elaborar os documentos com recursos próprios. A descrição do bem é suficiente, o que foi cumprido pelo apelante. Na fase de instrução o imóvel será perfeitamente individualizado, momento em que a parte hipossuficiente terá auxílio do Estado para ter acesso à prova que, neste momento, não tem condições financeiras de produzir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029583-24.2023.8.11.0002

APELANTE: WALMIR NASCIMENTO NEVES

APELADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
WALMIR NASCIMENTO NEVES
contra sentença em Ação de Usucapião de Bem Imóvel não Matriculado n. 1029583-24.2023.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela não individualização do imóvel.

Afirma que “
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possui em seus quadros de servidores profissional técnico para elaboração da planta baixa e memorial descrito no imóvel objeto da usucapião. Exigir tal documento para a propositura da ação seria inviabilizar o acesso à justiça à população mais pobre e consequentemente mais necessitada
”.

Declara que “
diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, compete ao Estado arcar com as despesas do perito
”.

Expõe que “
justifica-se a não juntada do documento supramencionado, requerendo, desde já, a remessa dos autos a primeira instancia, para que seja nomeado perito oficial para a sua feitura, tendo em vista que a parte apelante é hipossuficiente
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, “
determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja nomeado perito oficial para a sua feitura, tendo em vista que a parte apelante é hipossuficiente
” (id. 181999663).

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo (id. 162920153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
WALMIR NASCIMENTO NEVES
contra sentença em Ação de Usucapião de Bem Imóvel não Matriculado n. 1029583-24.2023.8.11.0002, da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela não individualização do imóvel.

O feito foi extinto pela não individualização do imóvel objeto de litígio.

O apelante não nega tal fato, mas diz ser pobre e não ter condições de arcar com serviço de individualização. Como é beneficiário da justiça gratuita, pede que a perícia de individualização da área seja arcada pelo Estado.

Pois bem.

A ausência de individualização é caso de extinção da usucapião, e, no presente caso, não se apresentou memorial descritivo, planta, ou documento parecido a comprovar este requisito.

Este TJ:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – AUSÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSÁRIO PARA REGISTRO E DEVIDA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL – INICIAL QUE TAMBÉM NÃO CONTÉM MATRÍCULA E MEMORIAL DESCRITIVO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 942 DO CPC 1973 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a ação de usucapião deve ser proposta com documentos indispensáveis para seu desenvolvimento regular e válido, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, correta a extinção do feito pelo juízo a quo, tendo em vista que, devidamente intimado, o autor ora recorrente não atendeu a determinação judicial. Sentença mantida. Recurso não provido
.” (N.U 0003947-60.2011.8.11.0013, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Apesar de intimado acerca da individualização, o apelante explicou que não tem condições de arcar com os custos, por ser hipossuficiente, mas trouxe as informações que pôde sobre o imóvel, sendo “
Rua Júlio Domingos de Campos (cadastrada na Prefeitura como Rua Jordania), n.º 971, Loteamento Residencial Figueirinha, Bairro Glória, Várzea Grande/MT, com área de 460,50 metros quadrados, Identificação imobiliária n.º 103.0232.0017.0001 e inscrição imobiliária n.º 309722, conforme consta na certidão de valor venal perante a Prefeitura Municipal
”.

O Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel foi apresentado aos autos (id. 181999242); Certidão de Valor Venal (id. 181999243); declaração de confinantes, informações sobre energia e água, bem como relatório da unidade do vem, com características, área ocupada, área do terreno, testada real, conforme documento da prefeitura de VG.

Na sentença, o juiz consignou entender que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, mas que não se incumbiu do ônus de individualizar o bem.

A despeito disso, como beneficiário da justiça gratuita, exigir prévio memorial descritivo despenderia montante econômico que impediria o acesso à justiça pelo beneficiário, e, assim, a entrega da prestação jurisdicional.

O art. 5º, XXXV, da CF, estabelece que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Ademais, o inciso LXXIV dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Assim, na fase postulatória, não se mostra coerente se exigir a perfeita individualização do imóvel à parte que não tem condições de elaborar os documentos com recursos próprios. A descrição do bem é suficiente, o que foi cumprido pelo apelante.

Na fase de instrução, assim, o imóvel será perfeitamente individualizado, momento em que a parte hipossuficiente terá auxílio do Estado para ter acesso à prova que, neste momento, não tem condições financeiras de produzir.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO, ALÉM DE CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. DESNECESSIDADE, NA FASE POSTULATÓRIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º C/C ART. 98, § 1º, IX, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Estando o imóvel usucapiendo satisfatoriamente descrito e caracterizado nos autos, a juntada de planta e de memorial descritivo torna-se desnecessária na fase postulatória, sobretudo quando pode ocasionar custos à pessoa beneficiária da justiça gratuita. 2. Em ação de usucapião, a certidão de existência ou inexistência de ações possessórias pode ser requisitada pelo magistrado, para que não se atribua à autora custos abarcados pelo benefício da gratuidade da justiça
” (TJ-SP - AI: 21527453320208260000 SP 2152745-33.2020.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/07/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO - REQUISIÇÃO DAS CERTIDÕES NECESSÁRIAS PELO JUÍZO - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nas ações de usucapião, em sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, o juízo pode e deve requisitar as certidões que se façam necessárias à instrução do feito, bem como nomear perito para elaborar o laudo descritivo do imóvel usucapiendo, possibilitando, assim, o mais amplo acesso do jurisdicionado à justiça.”
(TJ-MS - AI: 14101569120198120000 MS 1410156-91.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – Indeferimento da realização de perícia para elaboração de memorial descritivo e planta do imóvel – Inadmissibilidade – Hipótese em que o autor é beneficiário da justiça gratuita e não tem condições de contratar profissional para realizar o trabalho técnico necessário – Realização de perícia que se impõe – Precedentes desta Corte – Recurso provido
.” (TJ-SP - AI: 21224391320228260000 SP 2122439-13.2022.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença e afasto a necessidade de se apresentar planta e memorial descritivo neste momento, o que fica reservado à fase de instrução, com trabalho pericial que pode ser realizado pelo Estado, em assistência ao apelante, caso beneficiário da justiça gratuita até àquela fase.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023